Tribunal: TJSP
Processo: 2120378-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Devedora em recuperação judicial. Decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da execução por se encontrar a empresa em recuperação judicial, entendendo ser possível a constrição de ativos financeiros da executada.
1. Pretensa concessão da tutela de urgência a fim de suspender a execução fiscal, bem como tornar sem efeito qualquer ato de constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Devedora em recuperação judicial. Decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da execução por se encontrar a empresa em recuperação judicial, entendendo ser possível a constrição de ativos financeiros da executada.
1. Pretensa concessão da tutela de urgência a fim de suspender a execução fiscal, bem como tornar sem efeito qualquer ato de constrição patrimonial, reconhecendo-se a competência do juízo universal no qual se processa a recuperação judicial para deliberar acerca de atos constritivos. Afastamento.
2. Suspensão do feito executivo. Tema de Repercussão Geral no 987/STJ cancelado, com desafetação dos recursos especiais relacionados. Alteração advinda à Lei 11.101/2005, por meio da Lei 14.112/2020, que incluiu § 7o-B no artigo 6o.
2. Preservação da competência do Juízo das execuções fiscais para constrições referentes ao pagamento dos débitos fiscais.
3. Possibilidade de cooperação judicial entre os juízos executivo e recuperacional, para fins de substituição dos atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa. Art. 69 do CPC.
4. Recuperação judicial que não atinge créditos fiscais. Art. 5o da Lei no 6.830/1980.
5. Executado que deve formular o pedido de cooperação judicial no juízo da recuperação, demonstrando que o valor penhorado é essencial à manutenção de sua atividade empresarial.
6. Manutenção da r. decisão agravada. Recurso não provido.